Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728144-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO, IVAN CARLOS RIEDI DECISÃO LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 239246908, autos originários) proferida na ação de cobrança movida contra IVO ILARIO RIEDI e outros, na qual o MM. Juiz determinou (i) que “caberá exclusivamente ao autor arcar com as despesas geradas pela sua ausência nas datas designadas para a coleta de sua grafia”, assim como deferiu (ii) “o pedido de correção da averbação, determinando que conste exclusivamente na matrícula no 966, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, a existência da presente ação, limitada à área de 1.254,816 hectares, correspondente às glebas 1 e 2. Determino a exclusão da averbação nas matrículas nos 967 e 968. Expeça-se o necessário”. Ao receber o recurso, esta Relatoria determinou a intimação do agravante-autor, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, interposto em 11/7/2025, às 18h13, tendo em vista a Rcl 0728129-31 também ajuizada em 11/7/2025, às 17h54, e o princípio da unirrecorribilidade das decisões (id. 73977279), observada a pretensão deduzida em ambas as vias impugnativas do pronunciamento judicial sob idêntica causa de pedir. Em cumprimento à determinação, o agravante-autor apresentou a petição (id. 74121218), na qual requereu “a desistência integral do presente recurso em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais”. Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora